Tribunal: TJES
Processo: 0020312-67.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020312-67.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALECSANDRO JOSE DOS SANTOS
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020312-67.2016.8.08.0024

APELANTE:
ALECSANDRO JOSE DOS SANTOS

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls.
322
/
326,
que julgou
im
procedente o pleito autoral
de pagamento de indenização lastreada em cobertura securitária
.

Em razões de apelação, afirmou o recorrente haver cobertura securitária e ter perdido por completo sua capacidade laboral para a função habitual, bem como para qualquer função em que se exija acuidade visual, ensejando a indevida recusa também condenação a título de danos morais.

De logo
, registro não prosperar a irresignação.

À luz do
regramento legal vigente, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 7
57, do CC).

Vale dizer, ainda, que
“
a
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou
ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome
do segurado e o do beneficiário”
(art. 760, do CC).

D
eterminante ao desfecho do presente caso é, portanto, aferir os exatos contornos da previsão contratual e se há, ou não, subsunção do panorama fático às hipóteses sinistrais.

O relato autoral extraído da exordial
aponta

lhe ter sobrevindo a perda total da visão do olho direito (ceratocone) e importante perda na visão do olho esquerdo, razão pela qual não mais desempenha a função de caldeireiro.

C
olhe-se
da apólice nº 860.353 (seguro coletivo de pessoas) em sua cláusula 2.1 que a cobertura estipulada pelo empregador em favor do recorrente contem
pla
“
Morte”
, “
Morte Acidental
”
;
“
Invalidez permanente por acidente
”
; “
Invalidez
funcional
permanente
total
por doença
”
; “
Incapacidade temporária
”
; e “
Auxílio funeral
”
(fl. 110)
.

P
retende o s
egurado, assim, obter indenização com fulcro na hipótese
“Invalidez
funcional
permanente
total
por doença”,
haja vista afirmar não mais desempenhar a função habitual, nem qualquer outra que pressuponha acuidade visual, resultando em limitação deveras incapacitante.

O
corre que, não obstante o
comprometimento
verificado quanto à
saúde e
à
capacidade laboral do recorrente, o contrato de seguro
exige totalidade não elucidada nos autos
.

Acompanharam a petição inicial, entre outros documentos, laudos médicos (fls. 31/
33
)
que informam ser
o ora apelante
“
portador de baixa acuidade visual importante no olho direito, devido a anisometropia (condição em que um dos olhos apresenta erro refracional (- 24.00 DE) decorrente ao ceratocone, que apresenta em ambos os olhos, sendo mais acentuado no olho direito.
[...]
Apresenta visão monocular, e
poderá assumir função administrativa
, e deverá evitar condição trabalhista que necessite de visão binocular, tais como operar m
á
quinas perigosas”.

Por sua vez, a prova pericial produzida em juízo
(fls. 275), além de informar a partir de dados fornecidos pelo recorrente de que foi ele realocado em outro setor da empresa que lhe emprega (agora trabalha no turno de 4x4, dois dias e duas noites seguidos, com folga de 4 dias, como aprovisionador de materiais, fornecendo ferramentas aos trabalhadores que as requisitam para suas atividades),
apurou:

- “Perda da visão total no olho direito, secundária a ceratocone, portanto, sem relação com suas atividades ocupacionais”;

- “
O quadro de PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO do periciado é considerado, permanente e irreversível, não sendo prevista nenhuma alteração”;

- “
estão inviabilizadas as atividades como operação de ponte rolante, empilhadeiras, trabalho em alturas (andaimes) e em obras de modo geral, por exemplo, bem como a execução de várias outras atividades, como manutenção (elétrica, hidráulica, mecânica)”;

- “Limitação físico funcional/laboral quantificado em 33%. Ausência de nexo causal. Incapacidade parcial e permanente.
O periciado está apto a exercer funções que não envolvam risco, para si e para terceiros, como a que vem desenvolvendo atualmente como ferramenteiro
”.

Inafastável, portanto, a conclusão quanto a ser permanente e parcial a incapacidade decorrente de doença que acometeu o segurado, o que diverge da cobertura securitária, que alcança incapacidades decorrentes de doença que
causem prejuízos d
e forma permanente e total.

Quanto ao
limite
e aos riscos
da cobertura securitária,
“Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora
,
na eventual ocorrência do sinistro.
(...).
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 022190004352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 03/11/2021).
(Grifei).

Em sendo válida e regular a recusa de cobertura, o elemento “ato ilícito”, exigido nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil para a configuração da responsabilidade civil invocada na exordial, não resta atendido, descabendo falar na imposição de condenação de pagamento de indenização a título de danos morais.

D
eve,
por certo,
permanecer hígida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial dada a simetria com a jurisprudência hodierna, à míngua da demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado
(artigo 373, I do CPC)
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO.
HIPÓTESE SINISTRAL NÃO VERIFICADA
.
RECUSA REGULAR DE COBERTURA.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

A disciplina da espécie contratual em questão encontra-se disposta a partir do artigo 757 do Código Civil, sendo imperativa a previsão na apólice ou bilhete de seguro, entre outros elementos, dos riscos assumidos, d
o início e
d
o fim de sua validade
e

d
o prêmio devido
(artigo 760), restando assim atendido o direito à informação assegurado ao consumidor (artigo 6º, III do CDC)
.

2
.
Concluiu-se a partir da prova produzida nos autos ser
permanente e parcial a incapacidade decorrente de doença que acometeu o segurado,
ora recorrente,
o que diverge da cobertura securitária, que alcança incapacidades decorrentes de doença que
causem prejuízos
de forma permanente e total.

3.
Em sendo válida e regular a recusa de cobertura, o elemento “ato ilícito”, exigido nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil para a configuração da responsabilidade civil invocada na exordial, não resta atendido, descabendo falar na imposição de condenação de pagamento de indenização a título de danos morais.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.